Tribunal: TJDFT
Processo: 0072283-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
O autor Edidimo Ribeiro de Souza nomeou como advogados, no mesmo instrumento de mandato, Paulo Roberto Gomes, Reginaldo Caselato e Astrogildo R. Silva, todos com poderes para receber e dar quitação (ID 12316107, p. 1). O advogado Reginaldo Caselato recebeu, em 14.1.19, o valor de R$ 1.538,83, relativo à parcela única do acordo judicial firmado pelo autor Edidimo, por meio de transferência eletrônica do Banco do Brasil (IDs 12677704, p. 1 e 13855846, p. 4). Em data posterior - 23.5.19 -, o advogado Paulo Roberto Gomes, por meio da advogada Simone Corrêa de Sousa (OAB/DF 50.713), a quem substabeleceu poderes (ID 12633256, p. 3), levantou alvará no valor de R$ 1.538,83, também referente ao acordo firmado pelo autor Edidimo (ID 12633260). Ou seja, o valor devido ao autor foi recebido por dois de seus advogados (ID 13855848). Quanto ao autor Francisco Firmino Filho, o advogado Paulo Roberto Gomes reconheceu que, por erro, levantou, em duplicidade, o valor de R$ 1.660,32 (IDs 13459738, p. 3 e 13459738, p. 2) e depositou o valor recebido a mais, com atualização monetária (IDs 14113068, 14113069 e 14113070). Alega o Banco do Brasil que o valor foi recebido de má-fé pelos advogados e pede devolução em dobro. O responsável por entrar na plataforma virtual e habilitar os créditos a receber em razão do acordo judicial são os patronos dos credores. Como todos os patronos, de escritórios diferentes, tinham poderes para receber os valores decorrentes do acordo, é possível que tenham se confundido e levantado os valores em duplicidade, sem má-fé. O advogado Paulo Roberto Gomes já devolveu o valor recebido em duplicidade quanto ao autor Francisco Firmino Filho. Não devolveu, contudo, o valor relativo ao credor Edidimo Ribeiro de Souza, que não poderia ter levantado, pois já havia sido recebido pelo advogado Reginaldo Caselato. Ao advogado Paulo Roberto Gomes, para que deposite em conta judicial o valor relativo ao credor Edidimo Ribeiro de Souza, devidamente atualizado. Após, manifeste-se o Banco do Brasil.